Tribunal: TJSP
Processo: 2163875-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Prestação de serviço de energia elétrica. Impossibilidade de suspensão do serviço em decorrência de débitos anteriores ao pedido de recuperação. Súmula no 57 do TJSP. Fatura mensal em que fundada a pretensão recursal e inadimplida pelas recuperandas que, embora emitida após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, teve seu fato gerador no mês

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Prestação de serviço de energia elétrica. Impossibilidade de suspensão do serviço em decorrência de débitos anteriores ao pedido de recuperação. Súmula no 57 do TJSP. Fatura mensal em que fundada a pretensão recursal e inadimplida pelas recuperandas que, embora emitida após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, teve seu fato gerador no mês anterior. Crédito constituído antes do pedido. Natureza concursal. Inteligência do art. 49, caput, da Lei 11.101/05. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163875-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, são agravados PACKSEVEN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MEGA PACK PLÁSTICOS S/A, FRF
EMBALAGENS EIRELI e SEAL INDÚSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163875-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
2
Comarca : Mogi-Guaçu – 1a Vara Cível
Ação
: 1002488-91.2020.8.26.0362
Juíza
: Fernanda Pereira de Almeida Martins
Agravante : Amazonas Distribuidora de Energia S/A
Agravada : Packseven Indústria e Comércio Ltda., Mega
Pack Plásticos S/A., FRF Embalagens Eireli,
Seal Indústria e Empreendimentos Ltda.
Interessado: Empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda. (administrador judicial)
VOTO No 30.958
Agravo de instrumento. Recuperação
judicial. Prestação de serviço de
energia elétrica. Impossibilidade de
suspensão do serviço em decorrência
de débitos anteriores ao pedido de
recuperação. Súmula no 57 do TJSP.
Fatura mensal em que fundada a pretensão recursal e inadimplida pelas recuperandas que, embora
emitida após o ajuizamento do pedido
de recuperação judicial, teve seu
fato gerador no mês anterior. Crédito
constituído antes do pedido. Natureza
concursal. Inteligência do art. 49,
caput,
da
Lei
11.101/05.
Agravo
desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163875-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
3
esgrimido por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão de fls. 769 dos autos de origem,
proferida pela MMa Juíza FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA
MARTINS, da Egrégia 1a Vara Cível da Comarca de Mogi-
Guaçu, que nos autos da recuperação judicial de PACKSEVEN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MEGA PACK PLÁSTICOS S/A., FRF
EMBALAGENS EIRELI, SEAL INDÚSTRIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA., concedeu a tutela de urgência para que a agravante
se abstenha de realizar o corte no fornecimento de
energia elétrica para as empresas autoras, em razão do
inadimplemento das contas referentes ao mês de maio de
2020, considerando ser o débito anterior ao pedido de
recuperação judicial.
Sustenta a concessionária agravante,
em síntese, que embora a fatura inadimplida corresponda a
débito referente ao consumo do mês de maio de 2020, foi
constituído depois do pedido de recuperação judicial,
possuindo
data
de
apresentação de 10/06/2020,
com
vencimento em 26/06/2020, anotando, portanto, que sequer
houve configuração de mora no momento em que formulado o
pedido. Argui má-fé das autoras e o intuito de prejudicar
seus credores, anotando a possibilidade de suspensão do
fornecimento de energia elétrica em razão de débitos
constituídos posteriormente ao pedido de recuperação
judicial. Invoca o art. 6o, §3o, II, da Lei 8.987/95 e o
art. 172, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, pleiteando a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso foi recebido, processado
sem efeito suspensivo (fls. 34/36) e respondido (fls.
49/64), anotado o preparo (fls. 31/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163875-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
4
O administrador judicial manifestou-
se a fls. 39/47. A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer da lavra do ilustre Procurador, Dr. MARIO
AUGUSTO BRUNO NETO, alvitra o desprovimento do recurso.
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
Em que pese as combativas assertivas
deduzidas pela agravante, o débito que ensejou o pedido
liminar para obstar a concessionária AMAZONAS ENERGIA a
suspender o fornecimento de energia elétrica às agravadas
(fls. 745/758 dos autos de origem) foi constituído antes
do pedido de recuperação judicial.
Conforme
se
vislumbra
da
fatura
amealhada a fl. 761 dos autos de origem, identificada
pelo código de instalação no 0087962-2 e nota fiscal de
no 31877978, com data de leitura em 1/6/2020, data de
emissão em 4/6/2020, e data de vencimento em 26/6/2020, o
fato gerador do indigitado débito, lançado no valor de R$
496.277,79, corresponde ao mês de maio de 2020, anterior,
portanto, à data da distribuição do pedido da recuperação
judicial, ocorrido em 5/6/2020.
Em diversos precedentes, esta Câmara
Reservada
tem
afirmado que, estando
a
empresa em
recuperação judicial, as concessionárias fornecedoras de
serviços públicos, como telefonia, gás, energia elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163875-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
5
água, etc., não podem suspender a prestação de tais
serviços pelos débitos sujeitos à recuperação. Devem,
pois, continuar a prestar os serviços, mediante o
pagamento das contas vencidas após a data do pedido de
recuperação, sujeitando-se os créditos anteriores aos
efeitos do processo recuperatório.
Trata-se de entendimento cristalizado
na
Súmula
no 57
deste
E.
Tribunal
de
Justiça,
perfeitamente aplicável ao caso “sub judice”:
Súmula no 57, TJSP: "A falta de pagamento
das contas de luz, água e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não
autoriza a suspensão ou interrupção do fornecimento".
Neste
sentido,
confira-se,
destas
Câmaras especializadas de Direito Empresarial:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE CONSIDEROU
INABILITADO O CRÉDITO, POIS A DATA DA NOTA FISCAL É POSTERIOR AO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. FATO
GERADOR NO MOMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGRAVO
PROVIDO"
(TJSP,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, AI no 2002629-49.2019.8.26.0000, Rel. Des.
ALEXANDRE LAZZARINI, j. 17/4/2019).
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL
LIBRA HOLDING
S/A
CRÉDITO ORIUNDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CRÉDITO
CONCURSAL
FATO GERADOR QUE OCORRE NO MOMENTO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E NÃO DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL -
O fato gerador do crédito se dá momento da efetiva prestação dos serviços ou
fornecimento dos produtos, e não no momento da emissão da nota fiscal ou da fatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163875-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
6
Caso em que a energia elétrica em discussão foi fornecida no mês de julho de
2018, conforme fatura de energia acostada aos autos, tendo se constituído antes do
pedido de recuperação da agravada Crédito já existente, devendo se sujeitar ao
Plano de Recuperação Judicial, na forma do art. 49, "caput", LRJ - Determinação
de devolução de valores que se mostra escorreita ao agente custodiante Banco
Bradesco - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. (...)” (TJSP, 2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
AI
no 2235844-66.2018.8.26.0000, Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA,
j. 11/3/2019).
"Recuperação judicial. Decisão que deferiu pedido da
recuperanda para que não houvesse interrupção do fornecimento de energia elétrica
de sua unidade fabril. Agravo de instrumento da credora responsável pela prestação
do serviço. Créditos referentes ao fornecimento de energia elétrica anteriores à
distribuição da reestruturação, sujeitando-se ao concurso de credores.
Inadmissibilidade de interrupção dos serviços, posto que essenciais para a
continuidade das atividades da recorrente. Súmula 57/TJSP. Manutenção da decisão
agravada.
Agravo
de
instrumento
desprovido" (TJSP, 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
AI
no 2069078-57.2017.8.26.0000, Rel. Des. CESAR CIAMPOLINI,
j. 28.2.2018, v.u.).
Nesta
linha
de
entendimento,
constituído o crédito correspondente à fatura de fls. 761
antes do pedido de recuperação judicial, sujeita-se ao
procedimento recuperatório, nos termos do art. 49 da Lei
11.101/05 (“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data
do
pedido,
ainda
que
não
vencidos”). Escorreita, por
conseguinte, a r. decisão que determinou à agravante a
abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica
para as empresas autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163875-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
7
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR